Tribunal: TJES
Processo: 5018970-24.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018970-24.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: SHOP COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018970-24.2021.8.08.0035

APELANTE:
BANCO SAFRA S.A.

APELADO:
SHOP COMERCIO LTDA

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO (SAFRAPAY). COBRANÇA DE TAXA MDR. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA QUE VINCULE “TAXA ZERO” À MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS (AVR). ILICITUDE DA COBRANÇA MANTIDA. RELAÇÃO PARITÁRIA. INAPLICABILIDADE DO CDC. RESTITUIÇÃO EM DOBRO AFASTADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para reconhecer a ilegalidade da cobrança de taxa de administração da máquina (MDR) em operações que deveriam observar “Taxa Zero” e determinando a restituição em dobro dos valores, rejeitando os demais pleitos indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se é legítima a cobrança da taxa MDR após o cancelamento do serviço de antecipação de recebíveis (AVR) pela Apelada;

(ii) estabelecer se a restituição dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer na forma simples ou dobrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco Apelante não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, pois não comprova a existência de cláusula contratual que condicione a “Taxa Zero” (isenção do MDR) à manutenção do serviço de antecipação de recebíveis (AVR).

4. A análise do “Contrato de Credenciamento e Adesão ao Sistema SafraPay” e do “Termo Aditivo” evidencia a inexistência de disposição expressa que vincule a isenção da taxa MDR ao serviço de antecipação, afastando a tese defensiva de condição resolutiva.

5. Reconhecida a ausência de base contratual para a cobrança, mantém-se a declaração de sua ilicitude quanto ao período de outubro/2019 a maio/2020.

6. A relação estabelecida entre as partes é de natureza civil e paritária, pois o serviço de máquina de cartão é utilizado pela Apelada como insumo de atividade empresarial, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, por consequência, do art. 42, parágrafo único.

7. O regime do Código Civil somente admite restituição em dobro na hipótese do art. 940, restrito à cobrança judicial de dívida já paga, o que não se aplica ao caso.

8. Na ausência de previsão legal de sanção para o regime civil comum, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, conforme o art. 876 do Código Civil, para restabelecer o status quo ante e impedir enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido apenas para reformar a sentença exclusivamente no ponto relativo à condenação à repetição do indébito em dobro, a fim de determinar que a restituição dos valores indevidamente cobrados a título de taxa MDR se opere na forma simples, mantendo-se incólumes os demais termos do julgado.

Tese de julgamento:

A cobrança da taxa MDR é indevida quando inexistente cláusula contratual que vincule a isenção (“Taxa Zero”) à manutenção do serviço de antecipação de recebíveis (AVR).

A relação paritária entre empresas afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, da repetição em dobro prevista em seu art. 42, parágrafo único.

Na ausência de hipótese do art. 940 do Código Civil, a repetição do indébito referente a cobrança contratual indevida deve ocorrer de forma simples.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CC, arts. 876 e 940.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0027550-74.2015.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 19.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018970-24.2021.8.08.0035

APELANTE:
BANCO SAFRA S.A.

APELADO:
SHOP COMERCIO LTDA

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A sentença recorrida, conforme relatado, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, reconhecendo a ilicitude da cobrança de taxas de administração da máquina (Taxa MDR) sobre operações de crédito que deveriam ter "Taxa Zero" e determinando a restituição em dobro, afastando, contudo, os demais pedidos indenizatórios.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a aferir a legalidade da cobrança da referida taxa MDR, que o Apelante alega ser devida após o cancelamento do serviço de antecipação (AVR) pela Apelada, bem como o cabimento da repetição do indébito na forma dobrada.

Pois bem. Segundo se depreende dos autos, o Apelante fundamenta a legalidade da cobrança da taxa de administração da máquina em fato modificativo do direito da Autora, qual seja, a existência de uma condição resolutiva para a "Taxa Zero". Alega que a isenção do MDR era benefício atrelado à manutenção do serviço de “Antecipação de Recebíveis” (AVR) e que, tendo a Apelada cancelado o AVR em 17/09/2019, a cobrança do MDR tornou-se legítima.

Ocorre que, tal como minuciosamente analisado pelo magistrado
a quo
, o Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A detida análise do "Contrato de Credenciamento e Adesão de Estabelecimentos ao Sistema SafraPay" (ID 9068767) e do "Termo Aditivo" (ID 15763113) juntado pelo próprio Réu, demonstra que inexiste cláusula contratual expressa que vincule a aplicação da taxa zero (MDR) à contratação ou manutenção do serviço de antecipação (AVR).

A tese defensiva do Apelante carece, portanto, de lastro contratual. A cobrança da taxa MDR no período de outubro de 2019 a maio de 2020 revelou-se indevida, razão pela qual deve ser mantida a sentença quanto ao reconhecimento da ilicitude.

Vencido esse ponto, passa-se à análise da forma de restituição.

O Apelante pugna pelo afastamento da dobra, alegando ausência de má-fé. Nesse capítulo, entendo que o recurso atrai provimento.

Na hipótese, a relação jurídica estabelecida entre as partes, ambas pessoas jurídicas, sendo o serviço de máquina de cartão utilizado como insumo para a atividade empresarial da Apelada (comércio varejista), possui natureza estritamente civil, não se submetendo às regras do Código de Defesa do Consumidor.

Em caso semelhante, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que
“a parte apelada utiliza o serviço de cartões de crédito como instrumento de fomento à sua atividade empresarial”
razão pela qual não se configura
“relação de consumo entre a empresa e a operadora de cartões de crédito”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0027550-74 .2015.8.08.0024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível; Acórdão: 19 de março de 2024).

Dessa forma, tratando-se de relação jurídica paritária, submetida ao regime do Código Civil, resta afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, por consectário lógico, a aplicação da sanção prevista em seu art. 42, parágrafo único. Assim, inexistindo relação de consumo, fica igualmente prejudicada a pretensão de repetição do indébito em dobro fundada no referido dispositivo legal.

No âmbito do Código Civil, a sanção de devolução em dobro é restrita à hipótese específica do Art. 940, que trata da cobrança judicial de dívida já paga, o que não se amolda ao presente caso, que trata de cobrança de valores contratuais indevidos.

Assim, inexistindo previsão legal para a sanção no regime civil comum, a restituição dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer na forma simples, acrescida dos consectários legais fixados na sentença, como forma de retornar as partes ao
status quo ante
e vedar o enriquecimento ilícito do Apelante, consoante exegese do art. 876 do Código Civil.

Portanto, a sentença merece reforma neste particular, devendo a restituição dos valores cobrados a título de taxa MDR ocorrer na forma simples.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para reformar a sentença exclusivamente no ponto relativo à condenação à repetição do indébito em dobro, a fim de determinar que a restituição dos valores indevidamente cobrados a título de taxa MDR se opere na forma simples, mantendo-se incólumes os demais termos do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.